Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-68.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008162-68.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODENILSON DA GAMA FIGUEREDO - CPF: 011.857.161-30 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ODENILSON DA GAMA FIGUEREDO - CPF: 011.857.161-30 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS EMBARGOS DECLARATORIOS, REJEITOU OS OPOSTOS PELO RECLAMANTE E ACOLHEU OS OPOSTOS PELO RECLAMADO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1008162-68.2020.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Embargante(s):

ODENILSON DA GAMA FIGUEREDO

OI S.A.

Embargado(s):

ODENILSON DA GAMA FIGUEREDO

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/09/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DO RECLAMANTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS DA RECLAMADA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Da análise dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, assiste razão apenas à Reclamada, na medida em que verificado a contradição do decisum que, muito embora tenha provido o recurso, condenou a parte Recorrente em custas e honorários de sucumbência.

Embargos da parte Reclamante conhecidos e rejeitados.

Embargos da Reclamada conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Tratam-se de recursos de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso a fim de julgar a demanda improcedente.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

In casu
, verifica-se que a parte Reclamante busca rediscutir a matéria, defendendo que as telas sistêmicas são inservíveis como prova, muito embora tenha deixado de impugná-las no momento oportuno, quando então deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar sobre a contestação da Reclamada, bem como sobre o lastro probatório que lhe acompanha.

Por outro lado, tenho que assiste razão à Reclamada, vez que observado a contradição do
decisum
objurgado, que, muito embora tenha dado provimento ao recurso, condenou-a ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Portanto, os embargos da demandada devem ser acolhidos para corrigir a parte dispositiva do acórdão, da seguinte forma, onde se lê:

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito DOU PROVIMENTO para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGAR IMPROCEDENTE a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

Leia-se:

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
os Embargos da parte Reclamante S.A. e
ACOLHO
os Embargos da parte Reclamada
, para
sanar a apontada contradição, nos moldes anteriormente delimitados, afastando as custas e honorários anteriormente lavrados de forma equivocada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021